Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003400-63.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CICERA FERREIRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ADMISSÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 180, § 3o do Código Penal depois de receber um automóvel e alguns equipamentos eletrônicos produtos de crime em circunstâncias em que deveria presumir sua origem espúria. 2 No crime de receptação, a apreensão do bem, roubado ou furtado na posse do suspeito implica inversão do ônus probatório, competindo a este demonstrar a origem lícita ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva. 3 Entende-se por receptação culposa, artigo 180, § 3o, do Código Penal, quando as circunstâncias da receptação permitiam ao agente presumir a procedência ilegal. 4 A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, ou quando ocorre a retratação do réu, desde que mencionada na sentença para fundamentar condenação. 5 A reincidência determina o regime inicial semiaberto, mesmo sendo a pena inferior a quatro anos, sem direito a substituição por restritivas de direitos. Inteligência do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal. Súmula 269/STJ. 6 Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, 180, §3o, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição do crime de receptação culposa. Sucessivamente, pede seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como seja aplicada a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, 180, §3o, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão combatido, no sentido de que a reincidência determina o regime inicial semiaberto, mesmo sendo a pena inferior a quatro anos, sem direito a substituição por restritivas de direitos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA.REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. PLEITO DE AGUARDAR SURGIMENTO DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO EM REGIME ABERTO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao Agravante não ultrapasse quatro anos de reclusão, na hipótese dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes. (...) 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028